Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740036-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE JOSÉ BRAGA CHADDAD RECORRIDAS: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. ART. 90, § 4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ora agravadas, para reconhecer a existência de excesso de execução e, por consequência, condenar a parte credora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso verificado. 2. Nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. Não se trata de simples erro de cálculo a apresentação, pela parte credora, ora agravante, de demonstrativo do débito elaborado em desconformidade com os termos do título executivo judicial. 4. Se verificado excesso de execução decorrente da indicação equivocada do termo inicial de correção monetária do débito pelo credor, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao acolher a impugnação apresentada pelas devedoras e fixar honorários de sucumbência em benefício dos patronos das executadas, ora agravadas, nos moldes do art. 85, § 1o, do CPC, em atenção à tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Não há falar em redução pela metade dos honorários sucumbenciais fixados em benefício dos advogados da executada, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, tendo em vista que tal dispositivo legal tem aplicação adstrita à fase de conhecimento, na esteira da jurisprudência deste e. Tribunal e do Enunciado n. 10 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 90, § 4o, do CPC, sustentando a redução, pela metade, dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que tal regra se aplica também aos casos de cumprimento de sentença/execuções, quando houver reconhecimento do equívoco nos cálculos ensejadores do excesso de execução. Assevera que em nenhum momento insistiu na manutenção do equívoco apontado em seu cálculo, ao revés, imediatamente o retificou. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 90, § 4o, do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, é certo que o credor, na elaboração do requerimento inicial de instauração da fase de cumprimento de sentença, não observou corretamente o termo inicial de incidência da correção monetária do débito exequendo previsto no título executivo judicial. Apresentada impugnação pelas executadas, ora agravadas, apontando a existência de excesso de execução, a parte credora, ora recorrente, insistiu que “o valor atual a ser perseguido, acrescido das penalidades do art. 523, §1o, seria maior do que aquele originariamente devido, ainda que excessivo, circunstância que impossibilitaria o acolhimento da impugnação (ID 127519996)”. Como observado, a parte credora, mesmo ciente da existência de equívoco no cálculo inicial do débito, rechaçou a existência de excesso de execução e pleiteou a rejeição integral da impugnação apresentada pelas devedoras. Não há falar, assim, em simples erro de cálculo pela parte credora, mas, sim, em consciente elaboração de demonstrativo de débito com valor excessivo e em dissonância com os termos do título executivo. Nesse cenário, se verificado excesso de execução decorrente da indicação equivocada do termo inicial de correção monetária do débito pelo credor, afigura-se escorreita a r. decisão recorrida, ao acolher a impugnação apresentada pelas devedoras e, por conseguinte, fixar honorários de sucumbência em benefício dos patronos das executadas, ora agravadas” (ID. 42699683). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Acrescente-se, outrossim, ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016